Tribunal: STF
Processo: HC 158075
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Ação penal instaurada a partir de denúncia segundo a qual “o acusado, imbuído de intenção assassina e agindo com desígnios autônomos, por motivo torpe e com emprego de veneno, tentou matar Ilda Martins de Sousa e Adão Gomes de Sousa”. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.